Tribunal: TJDFT
Processo: 0750639-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCLUSÃO DE HERDEIROS DO POLO PASSIVO. PRECLUSÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NO CURSO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No curso do cumprimento de sentença em discussão, requerido arbitramento de honorários pela agravante, o que restou indeferido pela decisão agravada.
2. Nenhuma razão para desconstituir o que definido na decisão recorrida: na sentença que se encontra em cumprimento, não foram fixados honorários advocatícios em favor da causídica/agravante, matéria que também não foi objeto de apreciação pelo Tribunal; a agravante não recorreu em tempo e modo quanto ao ponto, acordão transitado em julgado em 21/9/2023. E disto decorre a impossibilidade de discussão do tema no bojo do cumprimento de sentença.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.